Tribunal: TJPA
Processo: 0016982-93.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM CLARAMENTE QUE O RECORRENTE, JUNTAMENTE COM O MENOR DE IDADE PARTICIPANTE DO DELITO, AMEAÇARAM A VÍTIMA SIMULANDO ESTAREM PORTANDO ARMA DE FOGO, A FIM DE ULTIMAREM A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE O CRIME FOI COMETIDO NA COMPANHIA DE UM MENOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE QUE EXISTEM FALHAS DE NATUREZA MATERIAL NA SENTENÇA. MEROS ERROS DE DIGITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA DETRAÇÃO. O RECONHECIMENTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA NÃO IMPLICOU EM MUDANÇA NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.A) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO, NA MODALIDADE PRIVILEGIADAI. As provas dos autos demonstram claramente que o recorrente, juntamente com o menor de idade participante do delito, ameaçaram a vítima simulando estarem portando arma de fogo, a fim de ultimarem a subtração patrimonial. Em juízo, a ofendida relatou que, por ocasião do assalto, o recorrente foi o responsável por conduzir a motocicleta usada no crime, enquanto o menor teria sido quem subtraiu seus pertences, simulando estar portando arma de fogo. Tal depoimento foi corroborado pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, que confirmaram que o apelante fora preso, logo após o fato, em companhia do adolescente, com os quais fora encontrado o aparelho celular da vítima. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo depoimento firme e coeso dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. No caso dos autos, constata-se que houve grave ameaça, utilizada para assegurar a subtração patrimonial perpetrada pelo recorrente, que se valeu da coautoria de um menor para praticar a infração. Logo, perfeitamente caracterizado o delito de roubo, não havendo por que se falar em desclassificação para o crime de furto, nem mesmo em sua forma privilegiada. Precedentes;B) DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.II. A defesa requer a absolvição do recorrente pelo crime de corrupção de menores e, por conseguinte, o decote da causa de aumento do concurso formal, contudo, é inviável tal pleito, pois o delito do art. 244 ? B do ECA é formal, conforme estabelece a súmula 500 do STJ. Logo, a caracterização do crime independe de comprovação de que o menor foi efetivamente motivado pelo recorrente a praticar o ilícito e tampouco que haja comprovação de que o adolescente já era previamente corrompido antes de participar do delito, como a defesa tenta fazer crer. Basta, portanto, que os elementos de convicção demonstrem que o crime foi cometido em concurso com o menor, como é a hipótese dos autos. Desta feita, mantida a condenação pelo crime do art. 244 ? B do ECA e, por consequência, fica inalterada a regra do concurso formal de crimes aplicada na sentença;C) DO ERRO MATERIAL NA SENTENÇA E DA DETRAÇÃOIII. O erro material existente na sentença em nenhum momento implicou em desacerto na dosimetria de pena. Trata-se de mero erro de digitação que em nada macula a sentença ou tem o condão de reduzir a pena nela aplicada. No que tange a detração, esclareça-se que o tempo de prisão provisória foi reconhecido pelo magistrado na sentença, não sendo considerado apenas porque não levaria a modificação do regime de cumprimento de pena. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0016982.93.2017.8.14.0401.
APELANTE: DANIEL SOUZA VIANA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. roubo majorado e corrupção de menores. pedido de desclassificação para furto, na modalidade privilegiada. impossibilidade. as provas dos autos demonstram claramente que o recorrente, juntamente com o menor de idade participante do delito, ameaçaram a vítima simulando estarem portando arma de fogo, a fim de ultimarem a subtração patrimonial. palavra da vítima confirmada pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. absolvição pelo crime de corrupção de menores. impossibilidade. crime formal. súmula 500 do STJ. há prova nos autos de que o crime foi cometido na companhia de um menor. condenação mantida. alegação de que existem falhas de natureza material na sentença. meros erros de digitação. irrelevância. alegação de equívoco na detração. o reconhecimento do tempo de prisão provisória não implicou em mudança no regime de cumprimento de pena. recurso improvido. unânime.
A) pedido de desclassificação para furto, na modalidade privilegiada
I.
As provas dos autos demonstram claramente que o recorrente, juntamente com o menor de idade participante do delito, ameaçaram a vítima simulando estarem portando arma de fogo, a fim de ultimarem a subtração patrimonial. Em juízo, a ofendida relatou que, por ocasião do assalto, o recorrente foi o responsável por conduzir a motocicleta usada no crime, enquanto o menor teria sido quem subtraiu seus pertences, simulando estar portando arma de fogo. Tal depoimento foi corroborado pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, que confirmaram que o apelante fora preso, logo após o fato, em companhia do adolescente, com os quais fora encontrado o aparelho celular da vítima. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo depoimento firme e coeso dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. No caso dos autos, constata-se que houve grave ameaça, utilizada para assegurar a subtração patrimonial perpetrada pelo recorrente, que se valeu da coautoria de um menor para praticar a infração. Logo, perfeitamente caracterizado o delito de roubo, não havendo por que se falar em desclassificação para o crime de furto, nem mesmo em sua forma privilegiada. Precedentes;
B) do crime de corrupção de menores.
II.
A defesa requer a absolvição do recorrente pelo crime de corrupção de menores e, por conseguinte, o decote da causa de aumento do concurso formal, contudo, é inviável tal pleito, pois o delito do art. 244 - B do ECA é formal, conforme estabelece a súmula 500 do STJ. Logo, a caracterização do crime independe de comprovação de que o menor foi efetivamente motivado pelo recorrente a praticar o ilícito e tampouco que haja comprovação de que o adolescente já era previamente corrompido antes de participar do delito, como a defesa tenta fazer crer. Basta, portanto, que os elementos de convicção demonstrem que o crime foi cometido em concurso com o menor, como é a hipótese dos autos. Desta feita, mantida a condenação pelo crime do art. 244 - B do ECA e, por consequência, fica inalterada a regra do concurso formal de crimes aplicada na sentença;
C) do erro material na sentença e da detração
III.
O erro material existente na sentença em nenhum momento implicou em desacerto na dosimetria de pena. Trata-se de mero erro de digitação que em nada macula a sentença ou tem o condão de reduzir a pena nela aplicada. No que tange a detração, esclareça-se que o tempo de prisão provisória foi reconhecido pelo magistrado na sentença, não sendo considerado apenas porque não levaria a modificação do regime de cumprimento de pena.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julga-lo improvido
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

Daniel Souza Viana
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de
seis anos e dois meses de reclusão, em regime semiaberto, mais quinze dias-multa
, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, c/c com o art. 244 - B do ECA, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a desclassificação para o crime de furto na sua forma privilegiada, pois o bem subtraído seria de pequeno valor e ele teria sido restituído a vítima.
Assim, sendo o recorrente primário, faria jus a redução da pena corporal ou a aplicação unicamente da sanção de multa.

Quanto ao crime de corrupção de menores, a defesa afirmou genericamente que o adolescente não foi vítima deste delito. Logo, sendo o apelante por ele absolvido, a defesa pugna, por consequência, pelo decote da causa de aumento do concurso formal de crimes. No mais, sugere que em razão de erro material na sentença, haveria equívoco na dosimetria de pena, bem como que não teria sido considerado o tempo em que o recorrente passou preso provisoriamente. Ao final, requereu o conhecimento e
provimento
do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão. Inclua-se o feito na pauta virtual.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

A exordial acusatória foi assim redigida (fls. 02/03).
¿[...] no dia 05 de julho de 2017, no conjunto Promorar, o denunciado, junto ao adolescente C.A.C. subtraíram um celular. Pelo apurado, uma viatura, ao observar o comportamento suspeito, seguiu e abordou uma motocicleta dirigida pelo denunciado, onde encontraram em posse do adolescente um celular. No momento da revista, receberam informações do CIOP sobre um assalto ocorrido no conjunto Pro Morar. Ao identificar a placa do veículo, entraram em contato com a vítima, a qual compareceu ao local e fez o reconhecimento. O assalto teria se dado através de ameaças, em que o denunciado e o adolescente afirmaram possuir uma arma, colocando a mão por baixo de suas blusas para simulá-la e diziam que matariam a vítima caso não passasse seus pertences [...].

Regularmente processado, o apelante foi condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II, do CPB, c/c com o art. 244 - B do ECA. Inconformado, interpôs o presente apelo.

da desclassificação.

A defesa requereu, em suma, a desclassificação para furto, na modalidade privilegiada. Ocorre que as provas dos autos demonstram claramente que o recorrente, juntamente com o menor de idade participante do delito, ameaçaram a vítima simulando estarem portando arma de fogo, a fim de ultimarem a subtração patrimonial.

Com efeito, em juízo a ofendida relatou que, por ocasião do assalto, o recorrente foi o responsável por conduzir a motocicleta usada no crime, enquanto o menor teria sido quem subtraiu seus pertences, simulando estar portando arma de fogo.

Tal depoimento foi corroborado pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, que confirmaram que o apelante fora preso, logo após o fato,
em companhia do adolescente, com os quais fora encontrado o aparelho celular da vítima.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante
, máxime quando corroborada pelo depoimento firme e coeso dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.
¿[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
3. "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]¿

Ora, no caso dos autos, constata-se que houve grave ameaça, utilizada para assegurar a subtração patrimonial perpetrada pelo recorrente, que se valeu da coautoria de um menor para praticar a infração.
Logo, perfeitamente caracterizado o delito de roubo, não havendo por que se falar em desclassificação para o crime de furto
,
nem mesmo em sua forma privilegiada.

do crime de corrupção de menores.

A defesa requer a absolvição do recorrente pelo crime de corrupção de menores e, por conseguinte, o decote da causa de aumento do concurso formal. Contudo, sem delongas, esclareço ser inviável tal pleito, pois o delito do art. 244 - B do ECA é formal, conforme estabelece a súmula 500 do STJ: "
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal"
. Logo, a caracterização do crime independe de comprovação de que o menor foi efetivamente motivado pelo recorrente a praticar o ilícito e tampouco que haja comprovação de que o adolescente já era previamente corrompido antes de participar do delito, como a defesa tenta fazer crer.

Basta, portanto, que os elementos de convicção demonstrem que o crime foi cometido em concurso com o menor, como é a hipótese dos autos.
Desta feita, mantenho a condenação pelo crime do art. 244 - B do ECA e, por consequência, deixo inalterada a regra do concurso formal de crimes aplicada na sentença.

do erro material e da detração

No mais, o erro material existente na sentença em nenhum momento implicou em desacerto na dosimetria de pena. Trata-se de
mero erro de digitação que em nada macula a sentença ou tem o condão de reduzir a pena nela aplicada
. No que tange a detração, esclareça-se que o tempo de prisão provisória foi reconhecido pelo magistrado na sentença, não sendo considerado apenas porque não levaria a modificação do regime de cumprimento de pena.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

conheço do recurso e julgo-o
improvido
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator